Tribunal: STF
Processo: ARE 1575353
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa. Nulidade. Multa. Alegado caráter confiscatório. Tema 660 da RG. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência do tema 660 da sistemática da repercussão geral, da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.



    II. Questão em discussão 



    2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.